Tribunal: STF
Processo: ARE 1324501
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "RECURSO INOMINADO AUTORAL . JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE. MAGISTÉRIO. DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DISTINGUISHING. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL EM SENTIDO DIVERSO. ENUNCIADO Nº 18 DESTA TURMA RECURSAL. PISO SALARIAL. LEI Nº 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DA ADI Nº. 6147-3. ESCALONAMENTO PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 61/2001 EXPRESSAMENTE REVOGADO PELA LEI COMPLEMENTAR 213/2011. TEMA 911 DO STJ. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE VALORES NOMINAIS. PRECEDENTES DO TJSE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 206, incisos V, VIII e parágrafo único da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "2- Inicialmente, frise-se que o reiterado entendimento desta Turma Recursal é pela incompetência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar e julgar as demandas que versem sobre reajuste do Piso Salarial do Magistério do Estado de Sergipe. Nesse sentido, observe-se a redação do ENUNCIADO 18 desta Turma Recursal: 'Os Juizados Especiais da Fazenda Pública são incompetentes para julgar demandas cuja causa de pedir tenha por objeto reajuste do Piso Salarial do Magistério do Estado de Sergipe em face da interpretação e aplicação das Leis Complementares Estaduais de nºs 61/2001, 202/2011, 213/2011. 250/2014 e 312/2018.'
    3- Contudo, a hipótese sub examine exige que seja promovido um distinguinshing em relação aos demais casos já analisados por este Colegiado. In casu, a Magistrada da 12ª Vara Cível de Aracaju declarou-se incompetente (fls. 110 a 113), decidindo que esta demanda seria de competência do procedimento afeto aos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Desse modo, em respeito à decisão e, em nome dos Princípios da Cooperação e Celeridade, cumpre a esta Turma Recursal apreciar, especificamente, a presente demanda.
    4- Em síntese, a parte demandante pleiteia o pagamento de diferenças salariais decorrentes de aplicação do piso salarial, entre os anos de 2013 e 2018, para os integrantes dos Quadros do Magistério Público Estadual, obedecendo ao escalonamento de Níveis e Classes, nos termos da legislação estadual e da Lei Federal nº 11.738/2008.
    5- Da análise dos autos, especialmente das fichas financeiras acostadas à exordial, observa-se que a parte Autora já percebe valores superiores ao estabelecido na Lei Federal nº 11.738/2008, bem como nas Leis Complementares Estaduais 202/2011 e 213/2011. Como bem frisou a Magistrada de Primeiro Grau, o escalonamento de que pretende se beneficiar a parte autora, constante na Lei Complementar Estadual 61/2001, encontra-se expressamente revogado pelo art. 4º da Lei Complementar 213/2011.
    6- O piso salarial dos profissionais do magistério público da educação básica foi instituído pela lei federal nº 11.738/2008, que regulamenta o artigo 206, inciso VIII, da Constituição Federal e o artigo 60, inciso III, alínea 'e' do ADCT, constituindo o menor valor de vencimento inicial para a formação em nível médio, na modalidade Normal, com jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais, a ser estabelecido pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios.
    7- No entanto, a Lei nº 11.738/2008 passou a ser aplicável a partir de 27/04/2011, data em que houve o julgamento de mérito da ADI 4.167, na qual o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do piso dos professores da educação básica com base no vencimento e não na remuneração global, além de reconhecer a matéria como norma geral de competência da União. Confira-se, a propósito, a ementa do referido julgado:
    (...)
    8- Nesse toar, o piso salarial do magistério público passou a ser reajustado anualmente por força do artigo 5º dalei nº 11.738/2008, sendo de 15,84% em 2011, de 22,22% em 2012, de 7,97% em 2013, de 8,32% em 2014, de 13,01% em 2015, de 11,36% em 2016, de 7,64% em 2017 e de 6,81% em 2018 os reajustes anunciados pelo Ministério da Educação, incidentes a partir do mês de janeiro,à exceção do ano de 2011 que somente poderia incidir a partir do mês de abril, com a vinculação de todos os entes federados às disposições da Lei nº 11.738/2008, conforme determinação expressa contida em seu artigo 2º § 1º.
    9- A título nacional, portanto, há a determinação de reajuste do piso salarial em janeiro de cada ano. Ocorre que, em nível estadual e municipal – caso haja previsão – também deveria haver o reajuste dos demais níveis, em percentual a ser fixado ente público, somente havendo repercussão sobre a remuneração dos professores que recebem acima do piso, caso da recorrente, se prevista a vinculação de tais remunerações à evolução do piso nacional.
    10- Nesse sentido o precedente obrigatório do STJ sintetizado no Tema 911: 'A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais.' [grifamos]
    11- Em suma, o piso salarial nacionalmente estabelecido somente refletirá em toda a carreira, se houver a previsão. Caso não haja, não se poderá aplicar a majoração em toda a carreira.
    (...)
    13- Desse modo, diante das peculiaridades do caso apresentado, constata-se que não há argumentos novos a ensejar a modificação da decisão fustigada, tendo o referido decisum sido prolatado de acordo com as provas existentes nos autos, não merecendo qualquer reparo, razão pela qual subscreve-se os seus fundamentos, chamando-os à colação como parte integrante deste voto, confirmando a sentença nos termos do art. 46, segunda parte, da Lei nº 9.099/95."
         Desse modo, verifica-se que Turma Recursal decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente